Tribunal: TJPA
Processo: 0005486-33.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005486-33.2018.8.14.0401

APELANTE: RONALDO CERIACO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Aplicação retroativa do art. 28-a do cpp. Acórdão anulado. Retorno dos autos à origem para análise do cabimento do acordo de não persecução penal pelo ministério público.

I. Caso em exame

1. Reanálise de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão da utilização de cédulas falsas na compra de aparelho celular.

2. Julgamento anterior do recurso negou provimento ao apelo. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema nº 1.098/STJ, notadamente quanto à aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP ao caso concreto, para oportunizar a manifestação do Ministério Público quanto à viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), antes do trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

4. A denúncia foi recebida antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, mas o processo ainda não transitou em julgado.

5. A infração penal imputada tem pena mínima inferior a 4 anos, não envolveu violência ou grave ameaça, e o réu confessou formalmente os fatos.

6. Ausência de manifestação ministerial anterior e fundamentada sobre o não oferecimento do ANPP.

7. Em observância ao Tema 1.098/STJ, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que o Ministério Público analise motivadamente o cabimento do acordo, com contraditório e deliberação judicial subsequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido. Acórdão anterior anulado. Autos remetidos ao juízo de origem para fins de manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, mesmo sem provocação anterior da defesa, desde que presentes os requisitos legais e inexistente manifestação fundamentada do Ministério Público quanto ao não oferecimento do ANPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER O RECURSO E ANULAR O ACÓRDÃO ANTERIOR, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA FINS DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do recurso de apelação interposto por RONALDO CERIACO DE OLIVEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços comunitários, pela prática do crime capitulado no
art. 171,
caput,
do CPB
.

Esta nova análise decorre de determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em virtude do julgamento do
Recurso Especial

n.º 2165606/PA, interposto pela defesa do réu
, ocasião em que o Ministro Og Fernandes
determinou
“a devolução dos autos à origem para adequação do presente processo às teses fixadas no Tema n. 1.098 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.”

Assim, tendo em vista o prolongado espaço de tempo ultrapassado entre o julgamento anterior e a data de hoje, passo a relatar novamente o feito, a fim de rememorar os fatos contidos na denúncia.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.03.2018, por volta de 13h30, na Feira do Livro do Entroncamento, localizada na Av. Pedro Alvares Cabral, bairro da Marambaia, o acusado praticou o crime de estelionato, pois comprou um aparelho celular usado pela quantia de R$ 1.000,00 (mil) reais e pagou com cédulas grosseiramente falsificadas. Ocorre que, após a realização do negócio, a vítima percebeu que o dinheiro entregue por Ronaldo era falso. Assim, informou o fato a policiais que estavam em uma viatura próxima à Av. Augusto Montenegro, os quais se dirigiram até a referida feira, onde localizaram o denunciado que portava uma quantia superior a R$ 1.000,00 (mil) reais em notas falsa, dois aparelhos celulares e vários documentos.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteou, tão somente, que
a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, seja utilizada para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, de vez que a Súmula 231/STJ revela-se inconstitucional
, pois fere o princípio da individualização da pena.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial requereu o
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

Em julgamento anterior, ocorrido na Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023, a 1ª Turma de Direito Penal negou provimento ao recurso de apelação, tendo sido, então, interposto Recurso Especial
,
que foi admitido pela Vice-Presidência deste TJPA e remetido ao
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, ocasião em que, como acima referido, o Ministro Og Fernandes, antes de julgar o mérito recursal, proferiu a antedita determinação.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Dando cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, vazada no
Recurso Especial

n.º 2165606/PA
, passo a analisar a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP.

A priori,
mister ressaltar que tal matéria não foi objeto de insurgência por ocasião do apelo defensivo, tampouco do Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública
. Contudo, conforme asseverado pelo Excelentíssimo Ministro do STJ, na decisão de ID 24853765,
“No caso dos autos, afiguram-se presentes os parâmetros legais abstratos que viabilizam a discussão de acordo de não persecução penal, independentemente da matéria alegada no recurso especial ou do conteúdo do acórdão recorrido.”

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou o Tema nº 1.098
, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, fixando as seguintes teses:

“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que
é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu
até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 -
Nos processos penais em andamento em 18/09/2024
(data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria
cabível em tese o ANPP
, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa
ou mediante provocação do magistrado da causa
, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”
(REsp n. 1.890.344/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Na espécie,
observa-se que a denúncia foi recebida em 18/03/2019 (ID 12411744), ou seja, em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o art. 28-A no CPP
.

Entretanto,
o feito ainda se encontra pendente de trânsito em julgado, circunstância que atrai a aplicação retroativa da norma mais benéfica
, conforme já sedimentado no Tema Repetitivo acima citado.

Vale registrar que o réu foi condenado por infração penal cuja pena mínima abstratamente cominada não excede a 04 (quatro) anos de reclusão (estelionato – art. 171,
caput
, do CP), o que, em tese, autoriza a propositura de acordo de não persecução penal (ANPP), desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispõe o art. 28-A do CPP:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)

No caso concreto, tem-se que: (i) o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) a pena mínima é inferior a 4 (quatro) anos; (iii) houve confissão do apelante em sede judicial; (iv) não há, nos autos, indicativos de reincidência ou prática habitual de infrações penais semelhantes; (v) tampouco consta recusa expressa do RMP quanto à propositura do ANPP em momento anterior, mesmo quando já vigente o novo regramento.

Assim,
mostra-se cabível a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP ao caso dos autos
. Cumpre destacar que, consoante o entendimento firmado no item 3 do Tema 1.098,
“o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto
”.

Como não há manifestação ministerial anterior e fundamentada sobre a viabilidade do acordo,
impõe-se o retorno dos autos à origem, para que o Ministério Público local seja instado a se pronunciar, de forma motivada, sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, observando-se, ademais, o contraditório e os princípios do devido processo legal
.

Desse modo, não se trata de concessão automática do benefício, mas da necessária reabertura da fase processual adequada, a fim de viabilizar eventual composição consensual, respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação oriunda do colendo Superior Tribunal de Justiça, hei por bem
anular o acórdão anteriormente proferido por esta Turma, para determinar o retorno dos autos à 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, a fim de que seja oportunizada ao Ministério Público, nos termos do art. 28-A do CPP, a análise motivada acerca da possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal, com posterior manifestação da defesa e deliberação judicial, como requisito para a manutenção dos efeitos da condenação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025